Tribunal: TJDFT
Processo: 0714515-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714515-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: APARECIDA TELMA TORRES DE ARAUJO, DARLAN LAZARO DE ARAUJO, SOLUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 229959032, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra APARECIDA TELMA TORRES DE ARAUJO, DARLAN LAZARO DE ARAUJO e SOLUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI – ME, que indeferiu o pedido de renovação de consulta de bens dos executados pelos sistemas Renajud e Infojud. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 15 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora